Tribunal: TJDFT
Processo: 0009144-60.2018.8.07.0013
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. NÃO CONFIGURADA A LESIVIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNITÁRIO. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE.

1. O transcurso de três anos entre a prática do ato infracional e a sentença que impõe medida socioeducativa, por si só, não afasta o caráter pedagógico da medida.

2. Nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.

3. É sabido que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo no delito de roubo se sua utilização ficar comprovada por outros elementos de prova. No entanto, caso haja a apreensão, a perícia é necessária para demonstração pela acusação de sua potencialidade lesiva, de modo a atrair as consequências jurídicas do emprego de arma.

4. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra quando a decisão é tomada.

5. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.